Tribunal: TJES
Processo: 5000248-40.2019.8.08.0025
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000248-40.2019.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROBILSON SARNAGLIA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000248-40.2019.8.08.0025

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDO: ROBILSON SARNAGLIA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso contra sentença de id 15670544, sendo este cabível tempestivo e com preparo realizado. Considero prejudicado o pedido de recebimento no efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito neste ato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Adoto o relatório contido na sentença combatida: “
ROBILSON SARNAGLIA ajuizou a presente demanda em face de ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA pretendendo, em apertada síntese, que fosse declarada a ilegalidade do Termo de Ocorrência de Inspeção nº. 3319321 lavrado em seu desfavor e, consequentemente, que se declarasse a inexistência dos débitos dele provenientes. Além disso, requereu que a parte requerida fosse condenada a devolver “os valores pagos à maior” em razão da indevida classificação da sua unidade consumidora, já que se trata de unidade rural e foi cobrada como comercial. Pediu, também, que fosse restituída, em dobro, nos valores pagos a título de contribuição de iluminação pública e classificação da unidade como comercial. Por fim, pleiteou que a demandada fosse condenada a indenizá-lo nos danos morais que alega ter sofrido em decorrência da negativação indevida de seu nome junto ao Serasa (ID. 3359768 e 3567269)”.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“
Diante disso, e por tudo que dos autos está a constar, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para, reconhecendo a nulidade do procedimento adotado na lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº. 3319321, DECLARÁ-LO nulo, bem como para DECLARAR a inexistência do débito dele decorrente e CONDENAR a requerida a indenizar o autor na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, sobre a qual incide juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual (artigo 405 do CC/2002 e, a contrario sensu, Súmula nº. 54 STJ) e correção monetária conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES a contar do arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição do indébito. PREJUDICADO o pedido contraposto formulado pela requerida.
”.

Irresignada, a parte Requerida apresentou recurso no id 15670545 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta preliminar incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, defende que a sentença deve ser reformada para se reconhecer a legitimidade do TOI e da cobrança dele decorrente. Pretende, também, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização ou a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões no id 15670551, na qual o recorrido postula pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual,
decido
.

Quanto à preliminar ventilada, tenho que deve ser afastada. Isso porque a celeuma dos autos pode ser decidida somente pela verificação quanto ao atendimento dos requisitos procedimentais para a emissão de TOI. Ou seja, as provas documentais constantes nos autos são suficientes à análise das questões litigiosas.

Quanto ao mérito do Recurso, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, figurando aquela como fornecedora nos moldes do art. 3º, e art. 6º, X, do CDC. Fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse panorama, observo que em sede recursal a Recorrente reafirma que seguiu os procedimentos previstos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Contudo, o Juízo pregresso analisou corretamente o contexto e os documentos apresentados, sendo que estes não demonstram que tenham sido respeitados os procedimentos previstos na referida resolução para se garantir a legitimidade do TOI apresentado. Especialmente porque a vistoria foi feita sem a presença do consumidor ou de outro adulto responsável. Veja-se o seguinte trecho da sentença vergastada:

“
Esclareço, por oportuno, que, dos documentos citados, verifico que, no campo “recibo”, consta o que parece ser a aposição de uma assinatura, todavia, ilegível e sem a indicação do nome ou identidade/CPF, não havendo, pois, qualquer elemento hábil a identificar quem teria participado daquela diligência, não tendo a parte demandada se desincumbido desse ônus que lhe cabia. Outrossim, a própria requerida, no bojo de sua contestação, trouxe o que seria uma tela de seu sistema, relativa ao TOI cujo procedimento adotado é objeto de discussão nesta ação, contendo a indicação de “cliente ausente” (ID. 3941500 – 63/65)”.

Nesse panorama, percebo que a sentença guerreada se mostra em consonância com o acervo probatório presente nos autos. De fato, a requerida, ora recorrente, não conseguiu demonstrar a regularidade da emissão das cobranças decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, pelo que tal cobrança se mostra ilegítima.

Destaca-se que a cobrança levou à negativação (indevida) do CPF do recorrido (id 15670494), o que é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados.

Quanto ao valor da indenização, sabe-se que não há um critério objetivo e fixo para orientar o arbitramento de indenização por danos morais. A prática jurídica para esse fim consiste em se observar a jurisprudência para casos semelhantes. Já os critérios construídos pela jurisprudência consistem na observação das condições econômicas das partes, da extensão dos danos e dos fins do instituto (compensatório e punitivo/pedagógico).

À luz desses critérios, sopesando-os sob os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se fixar valor que não seja exorbitante ao ponto de gerar enriquecimento sem causa e nem ínfimo ao ponto de se tornar insignificante.

Ante tais ponderações, considero que o valor de R$ 7.000,00 fixado pelo Juízo sentenciante, se mostra razoável e reflete a prática da jurisprudência observada no Poder Judiciário deste Estado para casos semelhantes.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)